Tribunal: TJSP
Processo: 2159079-15.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Habeas Corpus. Execução criminal. Prescrição. Aplicação às infrações disciplinares do menor prazo previsto no Código Penal, de acordo com a alteração introduzida pela Lei n. 12.234/2010. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição tão somente em relação à falta grave cometida em 09/04/2018. Manutenção da decisão no que diz respeito aos efeitos do reconhecimento da

Ementa:
Habeas Corpus. Execução criminal. Prescrição. Aplicação às infrações disciplinares do menor prazo previsto no Código Penal, de acordo com a alteração introduzida pela Lei n. 12.234/2010. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição tão somente em relação à falta grave cometida em 09/04/2018. Manutenção da decisão no que diz respeito aos efeitos do reconhecimento da falta cometida em 28/02/2019. Inteligência do artigo 127 da LEP. Ordem parcialmente concedida.